Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc. Diante dos fatos novos noticiados nos fólios pelo apelante, notadamente o óbito de seu genitor, consoante certidão que acostara aos autos[1], o Distrito Federal peticionara objetivando a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para que o demandante, caso queira, manifeste-se acerca de eventual interesse na reformulação do pedido de concessão de bolsa de estudos objeto dos autos em ambiente administrativo[2]. Noutro viés, a douta Procuradoria de Justiça requestara esclarecimentos acerca de eventual pensão por morte deixada pelo extinto, de molde a viabilizar a aferição da renda per capita familiar do apelante, após o evento morte noticiado[3]. Assim, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10), diga o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das manifestações acostadas aos autos e, outrossim, sobre eventual anuência quanto à suspensão do trânsito processual na forma vindicada, prestando, ademais, o esclarecimento demandado pela Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 04 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 23079018 e ID 23079019. [2] - Petição ID 23869010. [3] - Manifestação ministerial ID 25296334.